Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719205-39.2023.8.07.0020 RECORRENTES: ESPÓLIO DE LAURINDO SÉRGIO REPRESENTANTE LEGAL: NANRERY. MENDONÇA SÉRGIO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 76015776, admitiu o recurso especial interposto por LAURINDO SÉRGIO FILHO e OUTRO. O STJ, em decisão de ID 79664350, devolveu os autos à Corte de origem, a fim de aguardarem o julgamento de mérito do REsp 2.197.574 (Tema 1.365), afetado para dirimir a controvérsia “Definir se há configuração de danos morais in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014